Tribunal: TJMT
Processo: 1017209-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc.
Agravo de Instrumento n. 1017209-50.2021.8.11.0000 de decisão que no cumprimento de sentença n. 0036755-58.2016.8.11.0041 que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da execução n. 1040729-81.2019.8.11.0041, e consignou que a matéria sobre a penhora do bem indicado pelo credor se encontra preclusa.
Diante da informação prestada pelo DEJAUX (ID 103161499) o presente feito foi distribuído a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho que entendeu pela existência de conexão desta lide coma a recuperação judicial da agravada, cujos recursos se encontram sob a minha Relatoria.
Ocorre que esse Recurso relaciona-se à decisão prolatada nos Embargos à Execução, em fase de cumprimento de sentença n. 0036755 -58.2016.811.0041 (Cód. 1161983) e não à Ação de Recuperação Judicial n. 16506-23.2015.811.0041 (Código: 985434).
Além disso, este Agravo de Instrumento não cuida de matéria abordada na citada Recuperação Judicial.
Diante disso, não há prevenção na hipótese.
Assim, os autos devem ser redistribuídos a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =